Tribunal: TJPA
Processo: 0023540-13.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0023540-13.2019.8.14.0401
AGRAVANTE:
FRANCILENE CARVALHO COSTA
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR - DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
-
IMPROVIDO - AGRAVANTE NÃO SE AMOLDA À APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19:
Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar à agravante, tem-se que merece ser rechaçada, pois esta sequer comprovou nos autos pertencer a qualquer grupo de risco.

Insta salientar que a recomendação n. 62 do CNJ e as demais no mesmo sentido, não possuem caráter cogente, logo, não devem ser vistas como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação, sendo que a apenada/agravante, repise-se, de forma alguma comprovou que no caso concreto seja merecedora da concessão da pleiteada benesse. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0023540-13.2019.8.14.0401
AGRAVANTE:
FRANCILENE CARVALHO COSTA
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
FRANCILENE CARVALHO COSTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela concessão de prisão domiciliar à agravante.

Aduz, em suma, que em atenção à recomendação n. 62, do CNJ, deve ser deferida a prisão domiciliar à agravante.

Às fls. 06/09-v, consta a decisão agravada.

Às fls. 25/28,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Em que pese não conste nos autos, em pesquisa ao Sistema SEEU, verifiquei que o Juízo de origem, no sequencial 136.1, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 30)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 34/35-v)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar à agravante, tem-se que merece ser rechaçada, pois esta sequer comprovou nos autos pertencer a qualquer grupo de risco.

Insta salientar que a recomendação n. 62 do CNJ e as demais no mesmo sentido, não possuem caráter cogente, logo, não devem ser vistas como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação, sendo que a apenada/agravante, repise-se, de forma alguma comprovou que no caso concreto seja merecedora da concessão da pleiteada benesse.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.
2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
(...)
(HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. MACONHA E COCAÍNA. APREENSÃO DE PETRECHOS NO LOCAL DO FATO. BALANÇA DE PRECISÃO E INVÓLUCROS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. HABITUALIDADE DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. O agravante foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que foi surpreendido por policiais enquanto mantinha em depósito, para o comércio, 231 (duzentos e trinta e um) invólucros de maconha, com o peso de 170g (cento e setenta gramas), e 58 (cinquenta e oito) invólucros com cocaína, com o peso de 20,93g (vinte gramas e noventa e três centigramas), além de balança de precisão, R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em notas trocadas e de substância entorpecente recipientes plásticos utilizados para embalar porções individuais de substâncias entorpecentes.
2. A custódia cautelar do acusado encontra-se devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de proteção da ordem e da saúde públicas, consideradas a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida, num contexto que faz presumir a dedicação à prática habitual da atividade ilícita.
3. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda. Precedentes.
4. Ademais, "não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (RHC 107.851/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS. RESOLUÇÃO CNJ N. 62/2020. AUSÊNCIA DE FORÇA COGENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a Recomendação CNJ n. 62/2020 não possui caráter cogente e não instituiu direito subjetivo à prisão domiciliar, ou à liberdade provisória, cabendo às autoridades judiciais analisarem, de acordo com o caso concreto, a realidade do ambiente prisional e as condições pessoais de cada sentenciado, a fim de decidirem acerca da possibilidade de concessão do benefício. Precedentes.
(...)
(AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator